Tribunal: TJMT
Processo: 0040563-42.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040563-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDISON ALVES DE PAULA - CPF: 229.878.781-68 (APELADO), APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - CPF: 103.413.661-53 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), ALICE RODRIGUES CAETANO - CPF: 536.246.961-49 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. alegações de cerceamento de defesa, prescrição, inépcia da inicial e cobrança de reparos no imóvel. inovação recursal. matérias já decididas. falta de interesse recursal.
recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança e condenou os Requeridos ao pagamento de aluguéis vencidos entre maio/2006 e setembro/2009, bem como das faturas de água e energia elétrica do mesmo período, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os Apelantes alegam cerceamento de defesa, prescrição, ausência de documentos essenciais na inicial, compensação dos valores pagos e indevida cobrança por reparos no imóvel.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação prévia da rescisão contratual; (ii) determinar se há prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis e encargos locatícios; (iii) analisar a alegada inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais; (iv) examinar a possibilidade de compensação de valores pagos a título de encargos; (v) verificar a legitimidade da cobrança por danos no imóvel sem laudo de vistoria final.

III. razões de decidir

3. Inovações recursais não são conhecidas em sede de Apelação, salvo em caso de força maior, conforme o art. 1.014 do CPC. As teses de falta de notificação prévia e compensação de valores pagos não foram suscitadas em momento oportuno na instância de origem, configurando inovação recursal.

4. A alegação de prescrição já foi objeto de análise no julgamento da Apelação anterior interposta pelos próprios Recorrentes, tendo sido expressamente afastada com trânsito em julgado em 10/03/2020, o que impede sua rediscussão por força da coisa julgada e da preclusão consumativa.

5. Não há interesse recursal quanto à cobrança por reparos no imóvel, pois a sentença rejeitou expressamente tal pedido em virtude da ausência de laudo de vistoria final, acolhendo integralmente o fundamento sustentado pelos Apelantes.

6. A alegada inépcia da inicial por ausência do contrato de locação não procede, pois o contrato foi juntado como prova emprestada de ação anterior à qual esta demanda foi distribuída por dependência. Além disso, os Apelantes tiveram oportunidade de impugnar os documentos após a juntada nestes autos, e exerceram plenamente o contraditório e a ampla defesa.

7. A inexistência de prejuízo concreto afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidade processual, conforme o art. 282, §1º, do CPC. A falt de demonstração de dano efetivo inviabiliza a anulação dos atos processuais praticados.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inovações recursais não conhecidas na Apelação, por ausência de suscitação na instância de origem. 2. A matéria relativa à prescrição já foi decidida com trânsito em julgado, sendo vedada sua rediscussão por força da coisa julgada.

3. Não há interesse recursal quanto à pretensão rejeitada integralmente em sentença. 4. A ausência de documento essencial na inicial não acarreta inépcia se suprida posteriormente e sem prejuízo ao contraditório.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1º; 996; 1.014; 502; 385 e 450; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2422443/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0040563-42.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
Edison Alves de Paula
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou os Requeridos ao pagamento dos aluguéis referente ao período de maio/2006 a setembro/2009, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IGP-DI (pactuado), bem como ao pagamento das taxas de água e energia elétrica vencidas no período, sobre os quais serão acrescidos juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA.

Ademais, os Requeridos foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes arguem o cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação prévia da rescisão contratual.

Sustentam que a ação foi proposta pelo Apelado sem os documentos indispensáveis, notadamente o contrato de locação, o qual foi juntado tardiamente mediante prova emprestada de outro processo, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defendem que o contrato de locação é de trato sucessivo e que a pretensão deduzida pelo Apelado está prescrita, haja vista que a cobrança

vencimento de aluguel, a cada mês, resulta em pretensões autônomas com fatos geradores distintos, o que implica a deflagração de prazos prescricionais com termos iniciais também distintos.

Ressaltam que a condenação imposta pelo Juiz desconsiderou ou comprovantes de pagamento encartados aos autos, os quais demonstram o cumprimento parcial das obrigações contratuais pelos locatários. Entendem, pois, ser devida a compensação de valores pagos a título de encargos (art. 368, CC).

Alegam que a cobrança de valores por reparos no imóvel não está amparada por laudo de vistoria final, documento essencial nos termos do contrato.

Sob tais argumentos, pugnam pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 259913297.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 02/09/2014
Edison Alves de Paula
, representado pela CID Imóveis Ltda., ajuizou Ação de Cobrança em face de
Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano.

Na petição inicial, narrou ser proprietário do imóvel situado na Rua Desembargador Antônio Quintino Araújo, nº 275, Jardim Guanabara, Cuiabá/MT, o qual foi locado ao primeiro requerido em 25/01/2004, inicialmente pelo prazo de 12 meses e aluguel mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), posteriormente reajustado.

O contrato previa ainda que o locatário arcasse com as despesas de IPTU, água e energia elétrica.

A locação foi prorrogada automaticamente até 23/10/2009, quando o imóvel foi desocupado mesmo existindo inúmeras pendências.

Afirmou a que o locatário deixou de pagar os aluguéis de maio/2006 a setembro/2009, além de 28 dias proporcionais aos encargos como água e energia. Além disso, o imóvel foi devolvido com danos, sem os devidos reparos, conforme laudo de vistoria.

Seguiu dizendo que, tão logo constatou as danificações, tentou, sem sucesso, resolver a situação extrajudicialmente, cuja dívida totaliza R$ 39.668,45 (trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Requereu, pois, a condenação dos Requeridos ao pagamento da quantia acima mencionada.

Esta ação, registra-se, foi distribuída por dependência à Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n. 1155-25.2006.8.11.0041 (código 231728) ajuizada em 24/01/2006 pelo Locador (Autor) em face dos Locatários.

Naquela demanda, as partes firmaram acordo e, em 14/02/2014, o Juiz assim decidiu:

[...] Após citação dos requeridos para pagamento, as partes noticiaram nos autos às fls. 37/40, que entabularam acordo, o qual foi homologado à fl. 41, permanecendo suspenso até o seu efetivo cumprimento. Posteriormente, o autor se manifestou informando à fl. 48/49 que os inquilinos estavam inadimplentes, pugnando pelo prosseguimento do feito. Já os requeridos peticionaram à fl. 85, aduzindo que o referido pacto foi integralmente quitado, requerendo, assim, a extinção da presente demanda. À fl. 86 o autor informou que os requeridos desocuparam o imóvel e reforçou o pedido no tocante ao seu prosseguimento quanto à cobrança dos aluguéis e encargos locatícios.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão aos requeridos, vez que a cobrança inicial que resultou no acordo homologado era do inadimplemento dos aluguéis referentes aos meses 09, 10, 11 e 12 do ano de 2005 e o mês 01 do ano de 2006 e agora o autor pleiteia a cobrança dos aluguéis a partir do mês 05 de 2006 até o mês 10 do ano de 2009 (fls. 48/49 e 91/93), ou seja, pretensão diversa deste feito.

Desse modo, tendo em vista que o acordo homologado à fl. 41 foi totalmente cumprido, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, III do CPC. [...] (Id. 259913171)

Retomando a narrativa processual, ao apresentar defesa os Requeridos arguiram a inépcia da inicial tendo em vista a ausência do contrato de locação e, também, a prescrição da pretensão autoral, considerando o marco inicial da contagem a data de 23/10/2009. No mais, alegaram a inexistência de relação jurídica entre as partes rechaçaram as teses autorais (Id. 25991350).

Réplica no Id. 259913162.

Encerrada a instrução processual, o Juiz reconheceu a prescrição trienal e extinguiu o feito, com resolução do mérito (Id. 259913177).

O Recurso de Apelação Cível interposto pelo Autor foi provido, a sentença anulada e os autos devolvidos à instancia de origem para regular prosseguimento (Id. 259913217).

O Recurso integrativo oposto pelos Locatários/Requeridos foram rejeitados (Id. 259913225)

O Recurso Especial teve seguimento negado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 259913238) e o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido por aquela Corte (Id. 259913247). A decisão do Ministro Relator João Otávio de Noronha transitou em julgado em 10/03/2020 (Id. 259913247).

Aportado os autos na Comarca de origem, o Autor pugnou pela produção de prova testemunhal, para, além de comprovar suas alegações, afastar as teses deduzidas pelo Requerido, especialmente em relação a exigibilidade dos créditos relativos aos alugueres e encargos locatícios de IPTU, taxa de energia, danos identificados no imóvel após sua desocupação e multa por infração perante a Sanecap.

O Juiz proferiu despacho determinando a intimação das partes para que se manifestem acerca das provas que pretendem produzir.

Os Requeridos pugnaram pela prova testemunhal, com o fim de demonstrar a total improcedência da petição inicial, especialmente em relação a exigibilidade dos créditos relativos aos alugueres e encargos locatícios e supostos danos ao imóvel narrados pela parte adversária.

O Autor, reiterou o pedido anterior.

No saneador, o magistrado deferiu a produção das seguintes provas: a) Depoimento pessoal dos autores e dos réus; b) Prova testemunhal pleiteada pelas partes.

Em 18/04/2024, a Requerida Alice Rodrigues Caetano informou que é idosa e sofreu acidente vascular cerebral que causou graves sequelas. Diante disso, foi declarada judicialmente incapaz e passou a ser representada pela curadora Suelen Aparecida Rodrigues Martins. Requereu, pois, o cancelamento da audiência designado para 07/05/2024.

Posteriormente, em 03/05/2024, o Requerido Edir Luciano Martins Manzano pagou pela realização da audiência de modo híbrido, uma vez que estará em viagem de trabalho no Estado do Amazonas (Id. 259913273). Reiterou o pedido no Id. 259913275.

Após a audiência, aas partes apresentaram alegações finais (Id. 259913285 e Id. 259913286).

O Juiz entendeu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou os Requeridos ao pagamento dos aluguéis referente ao período de maio/2006 a setembro/2009, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. Fixou os juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IGP-DI (pactuado). Condenou, ainda, os Requeridos ao pagamento relativo às cobranças a título de encargos e taxas deixadas em aberto (água e de luz), com acréscimo de juros de mora pela taxa Selic e correção monetária pelo IPCA.

Diante da sucumbência, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Neste Apelo,
Edir Luciano Martins Manzano e Alice Rodrigues Caetano
arguem o cerceamento de defesa, em razão da ausência de notificação prévia sobre a rescisão contratual.

Sustentam que a ação foi proposta pelo Apelado sem os documentos indispensáveis, notadamente o contrato de locação, o qual foi juntado tardiamente mediante prova emprestada de outro processo, o que comprometeu o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defendem que o contrato de locação é de trato sucessivo e que a pretensão deduzida pelo Apelado está prescrita, haja vista que a cobrança

vencimento de aluguel, a cada mês, resulta em pretensões autônomas com fatos geradores distintos, o que implica a deflagração de prazos prescricionais com termos iniciais também distintos.

Ressaltam que o Juiz sentenciante desconsiderou os comprovantes de pagamento encartados aos autos, os quais demonstram o cumprimento parcial das obrigações contratuais pelo locatário. Entendem ser devida a compensação de valores pagos a título de encargos (art. 368, CC).

Alegam que a cobrança de valores por reparos no imóvel não está amparada por laudo de vistoria final, documento essencial nos termos do contrato.

Pois bem. Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando se impede, de forma injustificada, o exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, em violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso concreto, todavia, a alegação de cerceamento de defesa, fundada na suposta ausência de notificação prévia acerca da rescisão contratual, bem como a tese de compensação de valores em virtude do cumprimento parcial das obrigações contratuais, não merecem prosperar, pois configuraram inovação recursal.

Tais argumentos não foram suscitados em sede de contestação, tampouco na oportunidade concedida aos Recorrentes (Id. 259913173) para se manifestarem sobre os documentos encartados pelo Apelado, o que evidencia o caráter extemporâneo da pretensão deduzida em grau recursal.

A vedação à inovação recursal encontra-se expressamente prevista no art. 1.014 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

O fundamento jurídico dessa vedação reside na necessidade de resguardar o duplo grau de jurisdição e assegurar o devido processo legal, evitando que o órgão
ad quem
aprecie tese inédita, surpreendendo a parte adversa, sem que esta tenha tido oportunidade plena de defesa.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. OPÇÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. "Não se pode inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas" (AgInt nos EDcl no REsp 1851354/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021), salvo quando se tratar de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos autos.
2. A alegação da operadora de que não comercializa planos individuais foi deduzida apenas na apelação, configurando, portanto, inovação recursal. 3. Agravo interno a que se n ega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2422443 RN 2023/0262374-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024). (sem destaque no original)

Oportuno frisar, que toda tese jurídica deduzida em juízo deve ser previamente submetida à instância de origem, de modo a propiciar o contraditório efetivo à parte adversa. A introdução de argumento novo em grau recursal viola frontalmente os princípios do devido processo legal, da não surpresa e da bilateralidade da audiência.

A ausência de impugnação oportuna impede o conhecimento da matéria nesta fase processual, uma vez que se trata de tese nova, apresentada apenas em sede de apelação, sem qualquer respaldo nos autos quanto à sua prévia discussão.

Além disso, não se pode admitir que a parte se beneficie de sua própria inércia, invocando nulidade que poderia ter sido arguida anteriormente, o que afronta os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Portanto, não conheço do Recurso nesses capítulos.

No que se refere à prescrição, não merece guarida a irresignação dos Recorrentes, pois tal matéria já foi objeto de análise por este Tribunal.

Sabe-se que a preclusão é a perda do direito da parte se manifestar no processo em razão da inércia, do decurso do prazo legal ou da prática de ato incompatível. Já a coisa julgada, nos termos do artigo 502 do CPC, consiste na imutabilidade da decisão judicial transitada em julgado, impedindo a rediscussão da matéria anteriormente decidida.

No caso, a prescrição foi objeto de exame em Recurso de Apelação interposto pelos próprios Recorrentes e julgado por este Tribunal em 08/05/2019. Naquela oportunidade, o voto condutor, de minha relatoria, assentou expressamente que (id. 259913216):

“Portanto, considerando que: i) desde setembro de 2006, o Apelante busca receber pelos aluguéis em atraso por meio da Ação de Despejo ajuizada em janeiro de 2006, ii) que o Apelante informou o descumprimento do acordo em setembro de 2006 e requereu a cobrança dos alugueis em atraso, o que foi deferido em agosto de 2011 iii) que o feito ficou paralisado na secretaria de 21/12/2012 a 14/05/2013, iv) que o requerimento formulado pelo Recorrente em 30/09/2013 para impulsionar o processo foi analisado somente em 14/02/2014, por meio da sentença extintiva, infere-se que não há falar na ocorrência de prescrição, já que desde o ano de 2006 o Recorrente tenta receber o seu crédito.

Dessa forma, levando em consideração que o indeferimento da cobrança dos aluguéis na Ação de Despejo se deu somente em 14/02/2014 por meio da sentença extintiva, ocasião em que a Julgadora monocrática rejeitou o pedido da cobrança dos aluguéis dos meses de maio/2006a setembro/2009 naqueles autos, vê-se que a partir de então surgiu o direito do Recorrente do buscar seu direito por meio da vertente Ação de Cobrança.

Logo, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 01/09/2014, não há falar em prescrição.”

Dessa forma, foi constatado que não se configurou a prescrição, pois o Locador do imóvel, desde o ano de 2006, adotou medidas concretas visando à satisfação de seu crédito.

A discussão foi levada à Corte Superior de Justiça, contudo, o Agravo de Instrumento interposto pelos Locatários, aqui Recorrentes, não foi conhecido e a decisão transitou em julgado em 10/03/2020 (Id. 259913247).

Portanto, incabível a rediscussão da matéria, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão consumativa.

No que se refere a cobrança de valores por reparos no imóvel, a tese revela-se desprovida de interesse recursal, por ausência de sucumbência.

Com efeito, a sentença expressamente consignou que
“quanto aos valores dispendidos com os reparos, o pedido não pode prosperar. É que a situação de devolução do imóvel deve ser atestada por meio de laudo final de vistoria, documento que inexiste nos autos, ou por outro meio hábil, como ata notarial, fotos, entre outros, tendo o autor se limitado a juntar tão somente os orçamentos referentes às alegadas reformas.”
(Id. 259913287).

A manifestação judicial, portanto, acolheu integralmente o fundamento reiterado pelos Apelantes, inexistindo qualquer prejuízo a justificar o manejo do recurso nesse particular.

Ausente a sucumbência, inexiste também interesse recursal, requisito indispensável à admissibilidade da insurgência, nos termos do art. 996 do CPC.

Lado outro, não merece acolhida a tese de inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis, especialmente o contrato de locação.

Com efeito, embora referido instrumento não tenha instruído a petição inicial da ação de cobrança, ele integrou os autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, proposta anteriormente e à qual esta demanda foi distribuída por dependência.

Ora, naquela ação os Apelantes tiveram plena ciência do contrato de locação, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a ausência do contrato de locação na fase inicial da ação não impediu os Apelantes de apresentarem contestação, oportunidade em que desenvolveram diversas teses para impugnar as cobranças, o que demonstra de forma inequívoca a inexistência de prejuízo à parte.

Ademais, os documentos foram trazidos aos autos na réplica do Apelado, momento processual ainda oportuno à sua juntada. Após isso, o Juiz do feito determinou a intimação dos Apelantes para se manifestarem sobre os documentos acostados, providência que foi efetivamente cumprida, tendo os Recorrentes apresentado manifestação no Id. 259913172, o que corrobora o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, o Juiz não deve pronunciar a nulidade de um ato processual se não houver prejuízo para as partes. Portanto, ausente qualquer demonstração de dano concreto, não há razão para anular ato juridicamente válido.

Ressalte-se, por fim, que eventual anulação de atos juridicamente perfeitos e eficazes exige prova de prejuízo, o que manifestamente não se verifica no caso concreto.

Sem reparos, portanto, na sentença.

Feitas essas considerações,
não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025